Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-92.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701874-92.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX RODRIGUES DE BARROS, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ALEX RODRIGUES DE BARROS DESPACHO Diante da interposição de recurso adesivo pela parte ré (ID 28842447), e observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte autora nesse Segundo Grau para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retorne concluso a esta Relatoria. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de setembro de 2021